Tribunal: TJMT
Processo: 0003260-64.2005.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003260-64.2005.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE APARECIDO REGINALDO RODRIGUES - CPF: 856.377.501-49 (APELANTE), PEDRO SIGER KURUMIYA - CPF: 438.870.079-72 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), EDUY GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 109.039.331-87 (APELADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 561.662.149-87 (APELADO), ESPÓLIO DE APARECIDO REGINALDO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO REGINALDO RODRIGUES (APELANTE), MARLY RODRIGUES FROES - CPF: 387.927.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE MARLI FROES RODRIGUES - CPF: 054.811.339-46 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIMAR FROES RODRIGUES - CPF: 006.772.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFFER FROES RODRIGUES - CPF: 032.879.831-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO WILSON LACAVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – PROCESSO ELETRÔNICO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

Verificada violação ao art. 485, III, do CPC, pois não houve a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003260-64.2005.8.11.0055

APELANTE: PEDRO SIGER KURUMYA e OUTROS

APELADO: EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO E EDUY DE AZEVEDO JUNIOR

Proc. referência
: 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação
interposta
PEDRO SIGER KURUMYA e OUTROS.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro ajuizado
PEDRO SIGER KURUMYA e OUTROS
em desfavor de
EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO E EDUY DE AZEVEDO JUNIOR
.

SENTENÇA
:
julgou extinto o processo
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para manifestar nos autos, como estabelece o §1o, do art. 485 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença de extinção, com a consequente determinação do prosseguimento desta demanda.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 215231276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta
PEDRO SIGER KURUMYA e OUTROS
, de sentença que nos
Embargos de Terceiro ajuizado em desfavor de
EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO E EDUY DE AZEVEDO JUNIOR, julgou extinto o processo
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A lide gira em torno do suposto esbulho nas terras dos embargantes, identificada como 1 (um) imóvel rural com área de 1.250 ha, localizado no Município de Tangará da Serra, conhecida como Fazenda Divisor D ́Águas, da qual alega ter posse mansa e pacífica desde 1994.

Da análise dos andamentos processuais, observa-se que o juízo determinou a intimação da parte autora para regularização da representação processual do Espólio de Aparecido Reginaldo Rodrigues, bem como facultou as demais partes a regularização para continuidade da ação (fl. 1374 – arquivo digitalizado).

Está decisão foi publicada no
DJE 10903
de
25/01/2021
(fl. 1375 – arquivo digitalizado).

Desta decisão, tanto a parte autora quanto os demais interessados,
quedaram-se inertes
(certidões de decurso de prazo – fl. 1378,
17/03/2022
e fl. 1384,
28/09/2022
– arquivo digitalizado).

Há, ainda, certidão que noticia a
pendencia de julgamento da ação de embargos de terceiro
até conclusão de processo conexo, vale dizer 0017726-77.2016.8.0055 (fl. 1385,
13/02/2023
– arquivo digitalizado).

Na sequencia, há registro de pendências de regularização na representação processual na ação conexa 0017726-77.2016.8.0055, agora de
EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO
(aqui apelado), porquanto noticiado seu óbito (certidão – fl.1386 – arquivo digitalizado).

Referida certidão assevera o decurso de prazo da parte autora
PEDRO SIGER KURUMYA
, aqui apelante, para regularizar a representação processual do
ESPOLIO DE APARECIDO REGINALDO RODRIGUES,
que integrava o polo ativo (certidão – fl.1386, 01/02/2024 – arquivo digitalizado).

Ato seguinte, há decisão que
determina a vinculação da ação
aos demais processos em tramite/conexos e determinação de nova intimação pessoal da parte autora (PEDRO SIGER KURUMYA),
sob pena de extinção da ação
para regularizar o polo ativo da ação (fl.1387,
01/04/2024
– arquivo digitalizado).

Ato seguinte, sobreveio a sentença de extinção (fl. 1388/1390,
15/07/2024
– arquivo digitalizado).

Contra esta sentença recorre o autor, ao argumento de não ter sido intimado pessoalmente para se manifestar no feito, antes do decreto de extinção.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, se o autor,
intimado pessoalmente
para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no
abandono
da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a
extinção
.

Portanto, o art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do
abandono
processual. Seu texto estabelece que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser
intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, caso não atenda ao comando judicial, deve ser decretada a
extinção
do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – DEVEDOR CITADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE – REQUISITO - ARTIGO 485, § 6o, DO CPC – SÚMULA N. 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o preenchimento de dois requisitos básicos previstos no art. 485, III e §1o, do CPC: (i) a inércia do autor por 30 (trinta) dias ou mais; e (ii) a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

2. Por sua vez, o art. 485, §6o, do CPC, na esteira do enunciado de súmula n. 240 do c. Superior Tribunal de Justiça, estabelece um terceiro requisito específico que se aplica às causas em que já houve o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual: oferecida a contestação, a extinção do processo pelo abandono da causa depende de requerimento expresso do réu.

3. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto.

4. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ. (N.U 1010409-85.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa, só é cabível se, intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, a parte autora permanece inerte (CPC, art. 485, II, §1o)
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, tampouco há, mínima evidência de inércia injustificada. (N.U 0006823-69.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.” (N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Como se observa, essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Frisa-se, então que não foi respeitada a dupla intimação, a do autor pessoalmente, via sistema, e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento. Atente-se, na origem, a determinação de tramite em conjunto com processos conexos
(fl.1387,
01/04/2024
– arquivo digitalizado).

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento, com a intimação da parte para regularizar a representação do polo ativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024